Tribunal: TJBA
Processo: 0700010-29.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700010-29.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ACDC CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO NASCIMENTO MONTEIRO

APELADO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A

Advogado(s)
:
JONATHAS EDUARDO DIAS PEREIRA, OLDAIR GERALDO GOMES, ANGELO MAIA PRISCO TEIXEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE PROCESSUAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo de habilitação de crédito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, após tentativa frustrada de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, que tramitava por longo período sem movimentação.

II. Questão em discussão

2. Análise da regularidade do procedimento de extinção do processo por abandono, especificamente quanto à validade da intimação pessoal tentada em endereço do qual a parte autora havia se mudado, sem a devida comunicação ao juízo, e a ausência de intimação dos advogados constituídos nos autos para o mesmo fim.

III. Razões de decidir

3. Para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias, conforme o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. A legislação processual estabelece o dever da parte de manter seu endereço atualizado nos autos (art. 77, V, do CPC) e presume válidas as intimações dirigidas ao endereço constante do processo, ainda que não recebidas pessoalmente, caso a mudança não seja comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC)
.

5. Contudo, a aplicação rigorosa da presunção de validade da intimação deve ser ponderada com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A extinção do processo, medida de caráter terminativo e excepcional, exige um grau mais elevado de certeza quanto à efetiva ciência da parte sobre sua inércia, especialmente em um processo que tramita há quase duas décadas e cujos advogados originais, com endereço conhecido em outra unidade da federação, não foram intimados para se manifestar sobre a paralisação.

6. A ausência de intimação dos advogados constituídos nos autos para que promovessem o andamento do feito, antes de se proceder à tentativa de intimação pessoal da parte, configura um vício procedimental que impede a decretação do abandono. A intimação do advogado é essencial para a validade dos atos processuais e sua falta acarreta nulidade, por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"[1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) pressupõe a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, conforme exigência do § 1º do mesmo artigo.

2. Embora o artigo 274, parágrafo único, do CPC presuma válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos e não atualizado pela parte, a decretação da medida extrema de extinção processual exige, em observância ao contraditório e à ampla defesa, que se esgotem meios razoáveis de comunicação processual, incluindo a intimação dos advogados constituídos para que se manifestem sobre a paralisação do feito, sob pena de nulidade por
error
in procedendo
.]"

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV.

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015),
arts
. 77, V; 98; 272, § 2º; 274, parágrafo único; 280; 485, III e § 1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0700010-29.2007.8.05.0103, em que figuram como Apelante ACDC CONSTRUÇÕES LTDA e como Apelada NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA